Tribunal: TJMT
Processo: 1015851-63.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015851-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISANGELA SOARES - CPF: 029.654.489-26 (APELANTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOANA DE ASSUNCAO - CPF: 327.388.461-49 (APELADO), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INJÚRIA – AUSÊNCIA DE PROVA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA UM CONTEXTO DE OFENSAS RECÍPROCAS ENTRE VIZINHAS – DIVERSOS EPISÓDIOS DE CONFLITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO

Sem prova suficiente da alegada injúria e restando demonstrado um contexto de beligerância e ofensas mútuas entre vizinhas, deve ser indeferido o pedido indenizatório formulado por uma das conflitantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ELISANGELA SOARES
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação indenizatória proposta por
JOANA DE ASSUNÇÃO
, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré apelante que não foram comprovadas as ofensas de cunho racial alegadas na inicial. Diz que a sentença é embasada no depoimento de uma informante que, além de ter interesse na causa por ser sobrinha da autora, ouviu e repetiu o depoimento prestado pela autora durante a audiência de instrução, realizada através de videoconferência. Alega que os vídeos da solenidade comprovam violação à regra do art. 456 do CPC. Pugna pelo reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais.

Em contrarrazões, a autora apelada não repeliu a tese de violação ao art. 456 do CPC, mas alegou que a sentença encontra respaldo não apenas no depoimento da informante, mas também em outros elementos angariados nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora requereu indenização por danos morais, sob o fundamento de que a ré, sua vizinha, que já havia lhe importunado anteriormente, proferiu ofensas de cunho racial em data específica. Disse que tais ofensas foram presenciadas por familiares que visitavam sua residência. A inicial veio acompanhada de boletim de ocorrência.

Na contestação, a ré alegou, em síntese, que as ofensas jamais ocorreram.

Realizou-se audiência de instrução, na qual foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e ouvida uma informante e três testemunhas.

A sentença recorrida julgou o pedido procedente, conforme relatório.

Apesar do entendimento adotado na sentença, entendo que o acervo probatório não demonstra a ocorrência das ofensas raciais especificamente alegadas pela autora, mas tão somente um contexto de beligerância entre vizinhas, com ofensas recíprocas.

De um simples cotejo entre a narrativa inicial e o boletim de ocorrência apresentado pela autora, pode-se verificar que foram diversos os momentos de conflito entre as vizinhas que litigam nestes autos.

Enquanto a inicial informa que as ofensas raciais foram proferidas em data específica de confraternização entre familiares da autora, o boletim de ocorrência informa a existência de “problemas de relacionamento” entre as vizinhas por mais de 1 ano, bem como que a ré ofendeu a contraparte em razão do ruído de obras realizadas na residência da demandante (id. 147545157 – 3).

No depoimento da autora, ela relatou que a ré também havia realizado denúncia perante a autoridade policial, em razão de supostas ameaças por parte do ex-marido da demandante. Também afirmou que, em determinada ocasião, se dirigiu ao portão da casa da ré, armada com um pedaço de madeira, e a intimidou em razão de outra desavença.

Ainda, indagada pelo advogado da ré, a autora confirmou que ambas as partes celebraram um acordo de boa convivência em outro litígio.

Por outro lado, a ré alegou, em seu respectivo depoimento, que a autora a ofendeu em razão de uma controvérsia relacionada à construção de uma piscina e à existência de tubulações hidráulicas irregularmente instaladas no subsolo do terreno da demandada.

Todas as testemunhas, arroladas pela autora e pela ré, negaram terem presenciado as ofensas alegadas na inicial.

No depoimento prestado pela testemunha Marcia Nunes do Nascimento, verifica-se violação ao art. 456 do CPC, que estabelece que as testemunhas não podem assistir aos depoimentos umas das outras.

O registro audiovisual da audiência, realizada através de videoconferência, demonstra que tal testemunha estava na mesma sala em que a informante Tereza Santiago, e, em vez de descrever sua própria versão dos fatos, prestou expressa referência ao depoimento anterior (id. 147542322).

Apesar disso, o depoimento viciado, assim como os das outras testemunhas, em nada contribuiu para a elucidação dos fatos controvertidos.

Apenas a informante Tereza Santiago, sobrinha da autora, alegou ter presenciado as ofensas.

No entanto, a insofismável parcialidade da informante torna seu depoimento inapto a sustentar a condenação, especialmente porque retrata versão diversa daquelas contidas na inicial e no boletim de ocorrência, no sentido de que a desavença ocorreu em razão do suposto bloqueio da garagem da ré por um automóvel pertencente a um familiar da autora.

Assim, tratando-se de um contexto de beligerância e ofensas recíprocas entre vizinhas e sem prova suficiente das ofensas de cunho racial, entendo que não há que se falar em dever de indenizar.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. VERSÕES QUE APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE OFENSAS RECÍPROCAS. As agressões verbais recíprocas impedem o reconhecimento do dano moral. Na hipótese dos autos, denota-se dos elementos probatórios coligidos que o desentendimento entre os litigantes ocorreu mediante ofensas recíprocas, o que afasta o dever de indenizar. Embora os demandados neguem ter contatado com o autor, a ata notarial produzida pelo demandante demonstra que a conversa existiu. No entanto, o conjunto probatório foi apto a demonstrar que as partes, com ânimos alterados, proferiram ofensas recíprocas, sendo descabido atribuir aos réus a responsabilidade por abalo emocional causado ao autor, quando este da mesma forma proferiu ofensas verbais. Sentença mantida, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006072193 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 28/09/2016, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2016)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
reformar
a sentença e julgar
improcedentes
os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022